Tribunal: TJMT
Processo: 1020077-35.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020077-35.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JAIME DA SILVA ROCIOLI JUNIOR - CPF: 046.299.661-10 (EMBARGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO

–

DECISÃO QUE ANTICIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO

- PEDIDO DE ENTREGA DO RECIBO DO VEÍCULO SUBSTITUÍDO NÃO APRECIADO – OMISSÃO

VERIFICADA
–

EMBARGOS
ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO. 1. Constatada a falta de pronunciamento sobre o pedido de entrega do documento do veículo substituído, os aclaratórios devem ser acolhidos para suprir a omissão apontada. 2. O caráter provisório e precário da decisão que antecipou os efeitos da tutela para ordenar a substituição do veículo que apresentou defeito logo após a aquisição, torna incabível a exigência de entrega do documento do veículo preenchido em favor da empresa fabricante do produto defeituoso, até porque essa medida depende da proclamação da rescisão do contrato entre os litigantes, o que ainda não se efetivou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1020077-35.2020.8.11.0000 (ID nº 74018499 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020077-35.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, que negou provimento ao recurso para manter a decisão proferida nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Rescisão de Contrato
” (Proc. nº 1003716-82.2018.8.11.0041 – 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), que concedeu a tutela de urgência formulada pelo embargado/autor, “
para determinar que as Requeridas procedam a substituição do veículo por outro da mesma espécie, no prazo de 15 (quinze) dias
”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, com o limite máximo de 10 dias de incidência (cf. Id nº 71374984).

A embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão consistente na falta de pronunciamento “
no tocante à forma, obrigação e penalidade da imposição de obrigação de devolução dos documentos
(do veículo substituído),
pelo Embargado
”, dizendo, ainda, ser necessário o “
aclaramento quanto a necessidade de quitação do eventuais débitos que recaiam sobre o veículo, inclusive financiamento, se houver, além da entrega dos documentos de transferência, devidamente assinado e com firma reconhecida, livre de qualquer ônus financeiro
” (cf. fls. 02 Id. nº 74018499), pede, assim, que sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada
“para reconhecer a necessidade de entrega dos documentos do veículo e quitação de eventuais débitos em aberto”
(cf. fls. 03 Id. nº 74018499).

O embargado, devidamente intimado (cf. Id. nº 74069956), não ofertou contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 75494483).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Com efeito, o v. acórdão padece do vício da omissão, pois, não se pronunciou sobre o pedido da embargante formulado para que, se mantida a decisão que ordenou a substituição do veículo que apresentou defeito, fosse “
determinada a entrega do veículo objeto da lide livre de débitos e avarias juntamente com sua documentação, baixa do gravame
” (cf. fls. 22 Id. nº 58344461).

Contudo, a apresentação dos documentos do veículo, nos moldes pretendidos pela agravante não é providência cabível
no atual estágio processual
,

porquanto, a lide está no seu albor,
e a
decisão
proferida nos autos se trata de antecipação dos efeitos da tutela, em
cognição sumária
e
análise perfunctória do juízo,

dotada de caráter
provisóri
o, de modo que
a medida ordenada pela decisão agravada não é
irreversível
,

nos termos do art. 296 do CPC que precitua a que “
tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”; a
eficácia
da decisão ainda dependente das
outras providências que hão de advir
na fase instrutória dos autos, uma vez mais, frise-se
o caráter precário da
decisão que antecipou os efeitos da
tutela
, daí porque exigir a entrega do recibo do veículo devidamente preenchido em favor da embargante não se justifica, até mesmo porque, essa providência depende ainda da proclamação judicial da rescisão do contrato, o que ainda não ocorreu
.

Registre-se, ademais, que,
eventuais
valores dispendidos pela ré/embargante com o cumprimento da determinação judicial podem – e devem – ser por ela computados para que, ao final, em caso de insucesso da demanda, possa ela, se assim pretender, lançar mão dos meios processuais próprios para cobrança do montante, até porque, nos termos do art. 302, “
caput
” e inciso I, do CPC, “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se
(...)
a sentença lhe for desfavorável
”, podendo a indenização, inclusive, ser “
liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível
.

Pelo exposto, acolho os embargos para, suprindo a omissão apontada, indeferir o pedido de apresentação dos documentos do veículo para transferência e quitação de eventual contrato de financiamento envolvendo o veículo substituído, ficando mantido, portanto, o desprovimento do recurso RAI 1020077-35.2020.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021